Tribunal: TJBA
Processo: 8124179-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124179-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: JULINO DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
DAISE MOREIRA MOTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO DA FORNECEDORA. APREENSÃO DO VEÍCULO POR CONSTATAÇÃO DE ROUBO. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JSL Arrendamento Mercantil S.A. (atual BBC Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil) e Movida Locação de Veículos S.A. contra sentença que, em ação ajuizada por consumidor, declarou a nulidade de contrato de aquisição e financiamento de veículo, determinou a restituição de R$ 6.190,00 pagos pelo autor e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da apreensão do automóvel posteriormente identificado como produto de fraude envolvendo funcionários da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento do feito sem aguardar resposta de ofício expedido a juízo criminal que apura fraude na venda de veículos; (ii) estabelecer se a inadimplência do consumidor afastaria a responsabilidade das rés ou justificaria a apreensão do bem; e (iii) determinar se são devidos danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois a empresa locadora e a instituição financeira integram a cadeia de fornecimento, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

A fraude perpetrada por funcionário da fornecedora na intermediação da venda caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos.

O consumidor adquiriu o veículo de boa-fé, com regular licenciamento à época da compra, sendo posteriormente surpreendido com a apreensão do bem por constar como roubado no sistema, circunstância que evidencia vício na relação contratual e justifica a nulidade do negócio.

A alegação de inadimplência contratual não afasta a responsabilidade das rés, pois a mora ocorreu apenas pouco antes da apreensão do veículo, circunstância que impossibilitou a continuidade do pagamento das parcelas.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, ciente da ausência de resposta a ofício expedido ao juízo criminal, permanece inerte e deixa de juntar aos autos documentos dos quais já dispunha no processo penal.

A apreensão do veículo adquirido de boa-fé gera abalo moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível a sua redução quando se mostrar excessivo em relação aos parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 12 e 14; CC, arts. 138, 145, 406, §1º, e 932, III; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 86 e 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001798-21.2020.8.26.0505, Rel. Des. Mary Grün, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2022; TJ-BA, Apelação nº 0003499-78.2006.8.05.0256, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 13.09.2022; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.